Tribunal: TJPA
Processo: 0009828-27.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009828-27.2017.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/3 NA MAJORANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), à pena de 9 anos de reclusão em regime inicial fechado e 240 dias-multa, em razão de ter auxiliado na prática delitiva conduzindo comparsas até o local do crime e garantindo a fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prova da materialidade e autoria delitiva se encontra devidamente demonstrada por elementos colhidos na fase inquisitiva e confirmados em juízo, especialmente pela prova testemunhal e demais elementos de convicção.

4.A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
5.Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.
6.O conjunto probatório evidencia que o réu atuou como coautor, conduzindo os executores e garantindo a fuga, afastando a tese de insuficiência de provas.
7.A participação de menor importância não se configura quando há divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes, com contribuição relevante para a execução do crime.
8.A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, sendo indevida a valoração negativa baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.
9.É possível utilizar uma das majorantes para negativar circunstâncias judiciais e outra na terceira fase da dosimetria, conforme jurisprudência do STJ.
10.A fração de 1/6 deve ser aplicada para atenuantes genéricas, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.
11.Deve ser aplicada a fração de 1/3 na majorante do roubo, considerando a lei vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da lei penal mais benéfica.
12.A fixação do regime inicial deve observar o
quantum
da pena e as circunstâncias judiciais, sendo cabível o regime semiaberto no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A atuação conjunta com divisão de tarefas e unidade de desígnios caracteriza coautoria, afastando a participação de menor importância. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 4. É admissível o uso de uma majorante como circunstância judicial negativa e outra na terceira fase da dosimetria. 5. Deve ser aplicada a lei penal mais benéfica vigente à época dos fatos quanto às causas de aumento. 6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado conforme o
quantum
da pena e as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 29, §1º; art. 33, §2º, b; art. 59; art. 65, I. CPP, arts. 155, 386, V e VII, 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DFT, Apelação nº 07038130320208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/06/2024; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 789166/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1990966/TO, j. 17/05/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA
, através de advogado regularmente habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Altamira (ID 16660572), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 240 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 23488005), o apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP, rogando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
De forma subsidiária, pugnou o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no §1º do art. 29 do CP. Alternativamente, rogou a reforma do cálculo dosimétrico com a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação do critério de 1/6 pelo reconhecimento de atenuante, a incidência da fração de 1/3 em sede de 3ª fase quando da incidência da causa de aumento, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto.

Em contrarrazões (ID 23488007), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela representante da Procuradora de Justiça (ID 23988270).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (ID 16660463) o que segue:

Consta da peça informativa em anexo que,
no dia 06 de junho de 2017,
por volta das 09h40 0 denunciado ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA, vulgo "UGA-UGA", na companhia de outros dois indivíduos, estes armados, subtraíram inúmeros pertences da vítima MANOEL MONTEIRO REDIG JUNIOR e ainda subtraíram uma motocicleta pertencente a vítima DENER LUIZ SALES MOREIRA. Fatos ocorridos neste município.

Segundo depoimentos, no dia e hora dos fatos, dois indivíduos desconhecidos, portando arma de fogo, invadiram a residência da vítima Manoel e então renderam o mesmo, Dener e a funcionária Maria Nadi, enquanto o denunciado esperava os assaltantes do lado de fora da casa, para dar fuga para os mesmos. Durante o assalto, os indivíduos subtraíram uma motocicleta Yamaha XTZ, azul, placa NSW 4392; um aparelho celular ZenFone 3 Max; um aparelho da marca Dolby Atmos; diversas joias avaliadas em R$40.000,00; trinta relógios e uma carteira porta-cédulas contendo uma identidade profissional, tendo após, empreendido fuga com auxílio do denunciado.

A motocicleta ora subtraída fora abandonada em Cametá-

Tapera, sendo recuperada pela vítima.

Acionada a Polícia Civil, investigadores efetuaram diversas

diligências e lograram êxito em obter filmagens e localizar em seguida a motocicleta utilizada no delito, encontrando-a na residência do denunciado, oportunidade em que a genitora do mesmo informou que no dia dos fatos o denunciado havia utilizado a motocicleta, tendo reconhecido o mesmo em filmagens cedidas pelos investigadores, como sendo o condutor do referido automóvel no dia e hora dos fatos, próximo a residência da vítima.

O denunciado se apresentou em sede policial, informando que não praticou o delito em tela, tampouco deu fuga para os assaltantes, que apenas emprestou sua motocicleta; um capacete e uma camiseta de mototaxista a Bruno, para que o mesmo fizesse uma "parada", para tanto recebera a quantia de R$300,00, que sabia que os seus comparsas eram Klebson e Renato.

Segundo apurado, no dia seguinte aos fatos Bruno fora assassinado em Carapajó, em relação aos demais supostos partícipes, não logrou êxito em identifica-los e localiza-los.

(...).

Agindo da forma acima narrada o denunciado incorre no

crime do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 29, todos do CPB — Roubo Majorado em Concurso de Pessoas.

(...).

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Na espécie, inicialmente, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 22576221 - Pág. 2
), por meio do auto/termo de apresentação e apreensão
(ID 16660464 - Pág. 11), bem como através dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima MANOEL MONTEIRO REDIG JUNIOR, relatou o seguinte: Que o fato ocorreu por volta das 09h00min, em sua residência, centro urbano de Cametá. Na casa estavam sua esposa, seus pais, uma funcionária e um prestador de serviços. Que estava em seu quarto com sua esposa quando ouviu um grito de sua genitora e saiu para acudi-la. Na escada da casa foi abordado por um indivíduo que portava arma de fogo e não estava com o rosto coberto. Que ao desceram a escada viram outro nacional no primeiro andar da casa encapuzado e com camisa manga comprida. Que esses dois indivíduos levaram as vítimas para um quarto da casa e roubaram diversos objetos como joias, relógios, celulares e carteira. Afirmou que viu essas duas pessoas e que não fez reconhecimento em sede policial. Que não recuperou nenhum de seus objetos e que a moto do prestador de serviços foi também roubada.

A testemunha ANTONIO MAURO DE SOUZA, relatou: Que não se recorda dos fatos tendo em vista o decurso do tempo. Que tomou conhecimento da existência de um crime pois sua mulher foi chamada para prestar esclarecimentos na polícia. Informou que também compareceu para prestar depoimento na delegacia. A testemunha LUCILENE RIBEIRO RODRIGUES, relatou: Que não sabe informar por que foi chamada neste processo. Não lembra o que disse para a polícia.

A testemunha IPC SERGIO LUIS POMPEU AMORIM, relatou: Que tomou conhecimento do crime por denúncia feita na própria Depol. Souberam que se tratava de três meliantes, sendo que um aguardava os demais no lado de fora da casa. Ao investigar, receberam informações de que uma moto semelhante a que participou do assalto foi visto em sentido “estrada Cametá-tapera”. No dia seguinte ao roubo, foram informados de que essa moto foi encontrada por um casal. Localizaram imagens das proximidades da residência para identificar os criminosos. Afirmou que na filmagem colhida no Bairro “São Benedito” visualizaram a moto e os autores do delito. Por meio da identificação da motocicleta, chegaram até a genitora do acusado, a qual, após visualizar as imagens, reconheceu o denunciado como piloto. Que o casal que encontrou a moto (vermelha) informou que “uga-uga” foi quem teria deixado aquela no local. Alegou que o denunciado negou o crime e disse que alugou a moto para o nacional “Bruninho”, para que este resolvesse uma “parada”; que o réu é conhecido pela polícia como envolvido em práticas criminosas; que nas investigações restou confirmada a participação de três pessoas no crime e que inclusive o próprio denunciado informou que seriam três os participantes do delito, um deles de nome “Klebson”. Por fim, informou que os objetos não foram recuperados, com exceção da motocicleta azul.

A testemunha IPCOZI BRITO ASSUNÇÃO, relatou: Que a vítima registrou ocorrência. Chegaram ao acusado por meio de imagens do entorno da residência. A moto foi identificada pois estava em nome da genitora do acusado. Esta reconheceu a moto e a pessoa do acusado por meio das filmagens. Não recuperaram objetos, somente a moto roubada, que estava abandonada. O acusado informou em sede policial que seria recompensado pelo aluguel da moto. Não conseguiram identificar outros envolvidos. Souberam que um era de Tucuruí e sobre o “Bruninho”, citado e apontado pelo denunciado, este veio a óbito no dia posterior ao crime (ID 16660572 - Pág. 3/4).

Na fase policial (ID
16660465 - Pág. 13)
, o réu alegou que sua participação no crime fora somente ceder a moto, capacete e camisa de mototáxi para fazer a "parada", recebendo por essa colaboração a importância de R$300,00 (trezentos reais) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, novamente transcrita no essencial:

Interrogado, o denunciado ANTONIO VAGNER MELO BARRA relatou:

Negou os fatos.
Afirmou que alugou a moto para o finado “Bruninho” na terça-feira para devolver na quarta-feira. Que Bruninho devolveu a moto na quarta-feira. Afirmou que não possui envolvimento neste delito e que costumava alugar a moto pelo valor de R$ 50,00. Que foi esse o valor que recebeu pelo aluguel (ID 16660572 - Pág. 4, grifos nossos).

In casu,
verifico que os depoimentos colhidos confirmam que o réu deu auxílio aos outros dois indivíduos para o cometimento da prática criminosa, conduzindo-os até o local e aguardando para dar fuga, restando reconhecido através das filmagens e imagens de câmera como condutor do veículo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno
, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório.

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, restando inviável a
incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
reconhecimento da
participação de menor importância
, alegando que sua participação no crime foi somente ceder a moto, capacete e camisa de mototáxi, pois costumava alugar a moto pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), senão vejamos:

Com efeito, a prova coligida aos autos demonstra, de forma segura e coerente, a autoria conjunta do crime, evidenciando que o apelante não foi mero partícipe, mas coautor da empreitada delituosa, conforme depoimentos transcritos supra.

Sem embargo, a tese de participação de menor importância não prospera, pois o art. 29, §1º, do CP prevê a redução da pena quando a contribuição do agente ao crime for de pouca relevância causal, o que não se verifica na hipótese, vez que o
réu agiu em colaboração recíproca e voluntária com os demais indivíduos, colaborando para o resultado da ação principal conduzindo os outros dois comparsas até o local da empreitada criminosa, dando fuga a após os fatos conforme imagens acostadas aos autos (ID’s 16660470 a 16660505), de sorte a afastar qualquer possibilidade de qualificar o recorrente como mero partícipe secundário.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo unidade de desígnios e atuação conjunta dos agentes, ambos respondem como coautores, sendo inaplicável a causa de diminuição do §1º do art. 29 do CP, de modo que, comprovada a coautoria e inexistindo elementos que indiquem participação acessória ou irrelevante, não há como acolher a pretensão recursal em questão.

2.DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Por outra perspectiva, a
dosimetria da pena
comporta reparos, devendo o pleito recursal de
revisão do cálculo dosimétrico para a redução da pena ser acolhido em parte.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse particular, registro que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
(AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Clarifico, desde logo,
que o magistrado singular incorreu em erro ao valorar de forma negativa a vetorial da
conduta social,
sob fundamento de que seria
desajustada por ser pessoa conhecida por constante envolvimento em delitos de roubo
, motivo pelo qual neutralizo o vetor em estudo.

Outrossim, com relação as
circunstâncias do crime,
deve ser mantida a valoração negativa conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que
em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), possível a utilização de uma delas para negativar este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ (AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022), motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de
fixação da pena-base no mínimo legal.

Portanto, ante a presença de vetorial desfavorável ao ora apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, acolho o pleito defensivo de
aplicação do critério de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da menoridade
prevista no art. 65, I do CP, conforme faz prova o documento de identificação civil acostado aos autos (ID 16660466 - Pág. 1),
adotando no caso o entendimento há muito consagrado no Superior Tribunal de Justiça que estabelece que
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no AgRg no HC 789166/RS, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, j: 27/03/2023), fixando a reprimenda nessa etapa no montante de 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do que preceitua a súmula nº 231 do STJ.

Na etapa derradeira, mantenho o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, restando nesse momento imperioso explicitar a necessidade de acolhimento do
pedido defensivo de
incidência da fração de 1/3 em sede de 3ª fase quando da incidência da causa de aumento,
senão vejamos:

Como se sabe, houve reforma legislativa no que se refere à causa especial de aumento do emprego de arma de fogo, por meio da Lei nº 13.654
/2018, que entrou em vigor em 23 de abril de 2018, com o aumento da majoração para o patamar fixo de 2/3 (dois terços).

N
essa linha de intelecção, a conduta de quem pratica o crime de roubo com o uso de arma de fogo permaneceu típica após a Lei n. 13.964/18, sendo apenas transferida para o §2º-A, I, do artigo 157 do CP.
Como o crime em análise foi cometido antes da entrada da referida lei (em 06/06/2017), deve ser aplicada a majorante do §2º, inciso I, do artigo157, (dispositivo vigente à época dos fatos), à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (...).
3ª FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

6. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2º-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). Não há falar em abolitio criminis.

7. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (emprego de arma de fogo) para a primeira fase da dosimetria, como vetor negativo para valoração das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (concurso de pessoas) como causa de aumento de pena na terceira fase.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1703499, 0023642-35.2011.8.07.0005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 28/05/2023, grifos nossos).

Por esse motivo, na etapa derradeira, elevo a reprimenda em 1/3 fixando de forma definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Altero, derradeiramente, o regime inicial para o semiaberto para o início do cumprimento da pena, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, b do
Código Penal
Brasileiro, motivo pelo qual acolho o pedido defensivo de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento,
redimensionando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pelo crime tipificado no art.
157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro na antiga redação, mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026